Tribunal: TJPA
Processo: 0000800-31.2007.8.14.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000800-31.2007.8.14.0062

RECORRENTE: APARECIDO PEREIRA RODRIGUES

EMBARGANTE: CELSO LOPES CARDOSO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0000800-31.2007.8.14.0062

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TUCUMÃ (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: CELSO LOPES CARDOSO – ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES (Adv.)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 7462720

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 1. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 2. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA

1. Devem ser rejeitados os Embargos que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões a serem sanadas A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.
In casu,
o embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito do Recurso em Sentido Estrito. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do CPP.

2. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e oito de março e quatro de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

CELSO LOPES CARDOSO
, por intermédio de seu patrono habilitado, opôs Embargos de Declaração contra Acórdão nº
ID 7462720
, que julgou improvido o Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo ora Embargante e por seu correu Aparecido Pereira Rodrigues, mantendo a sentença de pronúncia prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, devendo os réus serem submetidos ao Tribunal do Júri para analise de violação aos art. 121, §2º, incisos I, primeira parte, II e IV, quarta parte, c/c art. 29 e art. 288, § único do CP.

Em suma, o Embargante sustenta a existência de omissões a serem sanadas por intermédio do presente recurso, com atribuição de efeitos infringentes ou de prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Esclarece que o Acórdão vergastado não analisou a tese atinente a impossibilidade de admissão de condenação sem lastro probatório judicialmente produzido, alegando que a sentença de pronúncia baseou-se em provas indiciárias que não foram confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, violando ao devido processo legal.

Concluiu pela necessidade de conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão e erro material acima apontado, provendo-se o Recurso em Sentido Estrito e, consequentemente, impronunciando o Embargante.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e rejeição dos Embargos. Vieram os autos conclusos.

É o que cumpria relatar.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos Embargos Declaratórios.

Adianto que a irresignação do recorrente não merece prosperar, pelos fundamentos a seguir expostos:

O art. 619 do CPP expressamente designa as possibilidades de cabimento dos Embargos de Declaração: quando existir no Acórdão guerreado a presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CP.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 619, DO CPP PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DE DOS FATOS CONCRETOS DOS AUTOS REFERENTE À ANÁLISE DAS PROVAS. RÍGIDO CONTROLE PROCESSUAL. A PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO, EM MANIFESTA PRETENSÃO INFRINGENTE, REVELA-SE INADMISSÍVEL, EM SEDE DE EMBARGOS
. (PRECEDENTES: AI N. 799.509-AGR-ED, RELATOR O MINISTRO MARCO AURÉLIO, 1ª TURMA, DJE DE 8.9.2011; E RE N. 591.260-AGR-ED, RELATOR O MINISTRO CELSO DE MELLO, 2ª TURMA, DJE DE 9.9.2011 (...). DECLARATÓRIOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. (2015.03023019-67, 149.823, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2015-08-18, Publicado em 2015-08-20) (
grifos nossos)
.

Transcrevo, por oportuno, o Acórdão embargado para melhor esclarecimento da matéria:

DIREITO PENAL. RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. 1) NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NULIDADE AFASTADA. 2) IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXISTENTES. PRONÚNCIA MANTIDA.

1) A denúncia narrou os fatos de forma sintética, em obediência aos ditames do art. 41 do CPP, expondo o fato criminoso e suas circunstâncias, qualificando os acusados e contendo a classificação do crime, com oferecimento do rol de testemunhas, o que permite o exercício da ampla defesa e do contraditório. Quando não há obstrução ao exercício da ampla defesa, vez que inexiste a imprecisão nos fatos atribuídos aos Recorrentes, inexistente a inépcia da denúncia;

2) A decisão de pronúncia deve averiguar a existência de coerência entre o acervo probatório com a imputação criminosa formulada pelo Ministério Público, capaz de suscitar dúvida acerca da autoria ou participação dos agentes nos crimes investigados. Na existência da dúvida e, considerando que na pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e não o
in dubio pro reo
, ela deve ser dirimida perante o Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para exarar o legítimo juízo valorativo das provas produzidas nos crimes dolosos contra a vida. Isto porque, a pronúncia se constitui num juízo fundado de suspeita que apenas e tão somente admite a acusação, inexistindo juízo de certeza utilizado para a condenação. Do contrário do que argumenta a defesa, os depoimentos das testemunhas demonstram indícios da autoria delitiva, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação. Decisão de pronúncia mantida.

3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se que no decurso das razões do presente recurso o Embargante insiste na tese de que as condutas não foram delimitadas na denúncia e que a pronúncia foi baseada apenas em provas indiciárias, que não foram confirmadas em Juízo.

Nitidamente o Acórdão acima transcrito afastou a inépcia da denúncia, bem como manteve a sentença de pronúncia por considerar que as dúvidas existentes acerca da autoria delitiva, devem ser dirimidas no âmbito do Tribunal do Júri.

Não se trata aqui de provas indiciárias que não foram confirmadas em Juízo, mas sim de causa complexa, que envolve vários interesses políticos da região. À título de exemplo, o Embargante aduz que o depoimento da testemunha Maria do Socorro, que havia falado sobre crime encomendado na Polícia, não foi confirmado em Juízo, quando a testemunha aduziu que apenas assinou os papeis sem fazer a devida leitura de seu conteúdo. Portanto, no caso, concreto, houve mudança abrupta de depoimento de testemunha, o que não deve conduzir necessariamente na impronuncia pleiteada pelo Recorrente, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS OBTIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER ACOLHIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação e exige a existência do crime e apenas indícios de sua autoria, não demanda os requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. As dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, a teor do disposto no art. 413 do Código Processual Penal. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal
.

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a eficácia probatória do testemunho da autoridade policial não pode ser desconsiderada tão somente pela sua condição profissional, sendo plenamente válida para fundamentar um juízo, inclusive, condenatório.

4. No caso, o acórdão impugnado concluiu pela presença dos indícios de autoria após ampla análise do conjunto probatório, não estando a pronúncia fundamentada – como quer fazer crer o impetrante – somente em elementos colhidos no inquérito policial,
mas poderia ter sido.

5. Para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal de Justiça, seria inevitável o revolvimento do arcabouço probatório carreado aos autos principais, procedimento sabidamente inviável na via eleita.

6. Ordem denegada. Pedido de reconsideração prejudicado

CRIMINAL. RESP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO DO DEPOIMENTO PRESTADO PELA TESTEMUNHA. ILEGALIDADE DA DECISÃO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Não se verifica qualquer ilegalidade na pronúncia exarada contra o recorrente, na qual foi suficientemente exposto o juízo de admissibilidade da acusação, assim como determina o Código de Processo Penal. II. Somente quando evidente a inexistência de crime ou a ausência de indícios de autoria, em decorrência de circunstâncias demonstradas de plano e estreme de dúvidas o Julgador pode deixar de pronunciar o réu. III. Constatada a materialidade do delito, cometido de forma possivelmente dolosa e diante dos indícios de autoria, o Magistrado utilizou a argumentação devida para a pronúncia.

IV. É imprópria a alegação de que a retratação, em juízo, do depoimento prestado pela testemunha perante a autoridade policial afastaria a fundamentação da sentença de pronúncia, pois a prova plena de autoria efetivamente não pode ser exigida nesse juízo provisório, devendo a controvérsia ser solucionada pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri.

V. A dúvida possível acerca da autoria, na fase de pronúncia, reverte-se em favor da sociedade.

VI. Recurso desprovido.

(STJ, REsp 800.623/BA, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2006, DJ 11/09/2006, p. 341).

Na verdade, a prova quanto a autoria delitiva é controversa relativamente às autorias delitivas por parte do Embargante e, em razão dessa controvérsia, em observância aos princípios constitucionais que norteiam os procedimentos de competência do Júri, cabe aos Jurados decidir sobre o envolvimento ou não doas acusados no crime noticiado na inicial. Assim, caberá, oportunamente, ao corpo de jurados valorar a veracidade dos depoimentos postos.

Destaco, por oportuno, que o intento do Embargante cinge-se em rediscutir o mérito das questões trazidas à baila na Apelação Criminal e que foram debatidas no julgamento impugnado, envoltas em nítida irresignação do Recorrente com a convicção jurídica esposada no acórdão. Entretanto, o objetivo do embargante revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos artigos 619 e 620 do CPP, conforme entendimento pacífico sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os Embargos de Declaração são cabíveis no rol taxativo do art. 619, CPP, de modo que o prequestionamento puro e simples ou insatisfação, não se enquadra nas hipóteses elencadas no referido artigo.
(TJ-PR - EXSUSP: 1032495701 PR 1032495-7/01 (Acórdão), Relator: Antônio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 30/01/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1359 24/06/2014).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP - INOVAÇÃO RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada
e nem muito menos apreciar temas inovadores no processo,
isso porque para que sejam os embargos acolhidos exige-se a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619 do CPP). Do contrário a rejeição dos embargos é de rigor.
Ainda que voltados os embargos de declaração ao prequestionamento para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, deve ser observado os requisitos traçados no art. 619, do Código de Processo Penal." (TJMG, 7ª C.Crim., E.D. nº 1.0459.12.000946-7/002, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 12/02/2015, pub. DJe de 27/02/2015)

Por todo o exposto, constatado que todas as teses arguidas pelo embargante em seu recurso foram devidamente analisadas, não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas,
rejeito os embargos.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 04/04/2022